Tribunal: TJDFT
Processo: 0735850-39.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0735850-39.2022.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: RODRIGO YUITI SUMIKAWA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CHAMAMENTO AO PROCESSO. INTERESSE DE AGIR. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA. AUSÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO UNITÁRIO. STJ. COMPETÊNCIA. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. EXIBIÇÃO E DOCUMENTOS. ÔNUS DO EXECUTADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O chamamento ao processo é instituto próprio do processo de conhecimento, cujo escopo é constituir título executivo para que o devedor solidário que saldar a dívida possa exigir dos demais devedores a parte que lhes cabe. Uma vez que o agravante já foi condenado solidariamente com a União e o Banco Central do Brasil, não há interesse jurídico em constituir novo título executivo. A obrigação que se busca liquidar é solidária e cabe ao credor optar contra quem pretende demandar, se em desfavor de todos os devedores ou apenas parte deles. Portanto, não se vislumbra hipótese de litisconsórcio unitário como já decidiu o Superior Tribunal de Justiça em idêntica situação. 2. Segundo regra geral insculpida no art. 509, I, do Código de Processo Civil, a liquidação de sentença se processará por arbitramento. Somente diante da necessidade de alegar e provar fato novo, seguirá o rito comum. 3. No caso dos autos, a relação jurídica está devidamente comprovada pelos documentos anexados pelo credor, não se verificando a necessidade de alegar ou provar fatos novos e que justifiquem a tramitação pelo procedimento comum. 4. A guarda e apresentação dos documentos elucidativos dos cálculos é ônus do executado, conforme art. 524, §§ 3o, 4o e 5o, do CPC. 5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 45 do CPC e enunciado 150 da Súmula do STJ, sustentando que a União Federal deve figurar exclusivamente no polo passivo da liquidação de sentença, com a posterior remessa dos autos para a Justiça Federal. Argumenta que a cédula objeto do pedido de cumprimento/liquidação de sentença foi cedida à União mediante securitização, de modo que se faz necessário o chamamento desta ao processo, porquanto credora individual. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 45 do CPC, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “[...] o agravante já foi condenado solidariamente com a União e o Banco Central do Brasil, não há interesse jurídico em constituir novo título executivo [...] A obrigação que se busca liquidar é solidária e cabe ao credor optar contra quem pretende demandar, se em desfavor de todos os devedores ou apenas parte deles. Portanto, não se vislumbra hipótese de litisconsórcio unitário [...] Rejeitado o pedido de chamamento ao processo, igualmente não há suporte jurídico à tese de competência da Justiça Federal” (ID. 46681856). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Demais disso, o entendimento da turma julgadora está em sintonia com a posição do STJ, no seguinte sentido: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. DECISÃO QUE REJEITOU IMPUGNAÇÃO. CHAMAMENTO AO PROCESSO. DESCABIMENTO. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA PASSIVA. CREDOR PODE REQUERER O CUMPRIMENTO DA PRESTAÇÃO DE QUALQUER DOS DEVEDORES. INCOMPATIBILIDADE DE RITOS. HARMONIA ENTRE O AÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. [...] 2. O chamamento ao processo é instituto típico da fase de cognição, que visa à formação de litisconsórcio passivo facultativo por vontade do réu, a fim de facilitar a futura cobrança do que for pago ao credor em face dos codevedores solidários ou do devedor principal, por meio da utilização de sentença de procedência como título executivo (art. 132, doCPC/2015). Não cabe sua aplicação, assim, em fase de cumprimento de sentença, que se faz no interesse do credor, a quem é dada a faculdade de exigir, de um ou mais codevedores, parcial ou totalmente, a dívida comum (art. 275, do CC). 3. De outro lado, mesmo que fosse viável o chamamento na fase executiva, neste processo isso não seria admitido, porquanto inexiste a identidade de ritos. Ou seja, enquanto a União e o BACEN estão submetidos ao regime de precatórios, o Banco do Brasil segue o regime de execução comum. Portanto, inviável deferir o chamamento ao processo também pela incompatibilidade de ritos que seriam adotados. 4. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido. (AgInt no AREsp n. 2.076.758/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 10/4/2023). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ)” (AgInt no AREsp n. 2.149.943/MG, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, DJe de 20/4/2023). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no que tange ao indicado malferimento ao enunciado 150 da Súmula do STJ, pois “a teor do que dispõe a Súmula 518 desta Corte Superior, "para fins do art. 105, III, a, da Constituição Federal, não é cabível recurso especial fundado em alega da violação de enunciado de súmula" (AgInt no AREsp n. 2.206.195/RO, relator Ministro Marco Buzzi, DJe de 17/8/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016